Tribunal: STF
Processo: RE 95275
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-27
Data de publicação: 1981-10-27

Ementa:
AÇÃO DEMARCATORIA.
INCIDENCIA, NO CASO, DO OBICE DO INCISO V, "C", DO ARTIGO 325 DO
REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, POIS A RESSALVA "QUANDO DISCUTIDO O
DOMÍNIO" SE REFERE A MATÉRIA CONCERNENTE AS QUESTÕES VERSADAS NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (NA ESPÉCIE, TODAS ELAS DE NATUREZA
PROCESSUAL), E NÃO A CIRCUNSTANCIA DE QUE, NA DEMARCATORIA, SE TERIA
DISCUTIDO DOMÍNIO.
INOCORRENCIA, POR OUTRO LADO, DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO "CAPUT" DO
CITADO ARTIGO 325.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.